Tribunal: CARF
Processo: 10882.900703/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900703/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.392 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
MAQPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo interessado. Assim, diante da não apresentação de provas e
documentos que amparem o direito pleiteado, correta é a decisão que negar
provimento ao recurso.
DESPACHO DECISÓRIO. DESCRIÇÃO COMPLETA DOS FATOS E
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Não há nulidade do despacho
decisório proferido em pedido de compensação quando descreve
detalhadamente os fatos e a motivação da glosa do crédito tributário pleiteado,
além de indicar a fundamentação legal para o indeferimento do pleito.
Satisfazendo os requisitos da legislação que rege os atos administrativos e
ausente o prejuízo de defesa às partes, razão pela qual cumpriu o ato com a sua
finalidade, não há de se falar em nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900703/2011-76
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900703/2011-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luis Felipe
de Barros Reche.
Relatório
Por bem resumir os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório da DRJ/RPO, o
qual transcrevo abaixo (fl. 204):

“Em 01/03/2011, foi emitido o Despacho Decisório eletrônico à fl. 198 que, do
montante do crédito solicitado/utilizado de R$ 106.679,03 referente ao 1o trimestre-
calendário de 2006, nada reconheceu, e, consequentemente, não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP no 33630.56949.270706.1.7.01-2551 e outros.
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor, presentes no
sítio da internet da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ausentes nos autos, se
encontram transcritas neste julgado.
Cientificada por via postal, conforme o AR nos autos (fl. 200), a requerente,
inconformada com a decisão administrativa, apresentou, em 08/04/2011, a manifestação
de inconformidade às fls. 02/15, subscrita pelo patrono da empresa constituído pela
procuração à fl. 16, em que, em síntese, sustenta preliminarmente que houve
cerceamento do direito de defesa (CF, art. 5o, LV) por violação do direito ao
contraditório e à ampla defesa, conforme jurisprudência judicial e administrativa
colacionadas, pois não houve explicitação dos motivos, nem dos dispositivos legais
infringidos (o art. 164, I, do RIPI/2002, não trata da matéria em questão e os arts. 11 da
Lei no 9.779/1999 e 74 da Lei no 9.430/1996 são genéricos demais); quanto ao mérito, o
próprio programa do PER/DCOMP limita a utilização do crédito no campo “Saldo
Credor de IPI Passível de Ressarcimento” e, assim, não há como se falar utilização
indevida de crédito mediante compensação; conforme o art. 11, III, do PAF, a
notificação de lançamento deve obrigatoriamente conter a disposição legal infringida, o
que já basta para a anulação do Despacho Decisório. Por fim, requer que seja acolhida a
manifestação de inconformidade, com a anulação do Despacho Decisório e o
deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação das compensações; protesta,
ademais, pela produção de prova pericial contábil, com nomeação do perito e
formulação de quesitos, e pugna para que as intimações sejam feitas em nome do
patrono.”

Diante disso, a DRJ/RPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
por concluir que o direito creditório era inferior ao pleiteado. O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
É incontroversa a matéria não especificamente contestada em manifestação de
inconformidade.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A existência de planilhas de análise de créditos com notas explicativas, disponíveis
para consulta eletrônica, afasta a argüição de nulidade por cerceamento do direito de
defesa no que concerne a ato decisório resultante de tratamento automático de dados.
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900703/2011-76

As intimações, para ciência, devem ser encaminhadas ao domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que, apesar de que apresente seus motivos e contenha a
formulação de quesitos e a indicação do perito, seja prescindível para a composição da
lide.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário alegando: (i) nulidade do
despacho decisório por cerceamento ao direito de defesa, visto que a recorrente sequer foi
intimada para apresentar documentos ou justificativas, a fim de possibilitar o escorreito
julgamento dos procedimentos elaborados via sistema PER/DCOMP e (ii) nulidade do despacho
decisório diante do fato de que sua fundamentação não se mostra suficiente para possibilitar sua
defesa, sendo “absolutamente incompreensível” e violando o art. artigo 11 do Decreto n.
70.235/80. Por fim, requer o provimento do recurso especial para a homologação dos créditos
pleiteados ou, alternativamente, que seja anulado o despacho decisório e acatado o pedido para
realização da perícia técnica.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

O recurso é tempestivo e reúne todos os requisitos legais necessários, motivo pelo
qual dele tomo conhecimento.
Primeiramente, cabe ressaltar que o recurso ora examinado traz duas preliminares
sobre a nulidade do despacho decisório, mas, apesar de conter tópico denominado “mérito”, não
traz nenhum argumento e/ou prova a respeito do direito discutido. Assim, restam sob análise
apenas as alegações de cerceamento de defesa e de falta de fundamentação do despacho
decisório.

1) Da nulidade por cerceamento de defesa

Aduz a recorrente que teve seu direito de defesa cerceado diante da ausência de
intimação pela fiscalização de forma a dar oportunidade à empresa de apresentar esclarecimentos
e informações sobre o direito creditório pleiteado. Ademais, argumenta que a decisão pela não
produção de provas pela autoridade deveria ser devidamente justificada, o que não ocorreu. Tais
argumentos restam apresentados nos trechos destacados do recurso voluntário, abaixo
colacionados:

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900703/2011-76

“1. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a Recorrente sequer foi intimada para
apresentar documentos ou justificativas, a fim de possibilitar o escorreito julgamento
dos procedimentos elaborados via sistema PER/DCOMP. [...]
5. O texto legal mostra-se claro e preciso ao assegurar o direito ao contraditório e à
ampla defesa, impedindo que o litigante seja tolhido de exercer seu direito de defesa de
forma AMPLA.
6. Assim, eventual dispensa de produção de provas deverá sempre se revestir de
fundamentação, pois ao julgador cabe possibilitar a ambas as partes oportunidade de
manifestação e produção das provas pertinentes à demanda, em observância ao que
consta da Carta Magna, em seu artigo 5o, inciso LV, assegurando aos litigantes a
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. [...]
10. A ampla defesa nos processos administrativos de qualquer natureza só tem
condição de ser exercida na medida em que seja promovida a "publicidade" dos atos,
documentos e todos os demais elementos que a integram.
11. A omissão de informações, fundamentação e provas suficientes, além de
obstacularizar o exercício ao contraditório e ampla defesa, induzem à afirmação de que
a autoridade fiscal "presumiu" determinada situação, o que é inadmissível no direito
tributário e no Estado Democrático em que vivemos, pois o ônus da prova cabe a quem
alega (art. 333, inc. I, do CPC).[...]
19. Cumpre esclarecer que se houve dúvidas acerca do procedimento administrativo,
deveria o auditor fiscal intimar a parte para prestar esclarecimentos, documentos e
justificativas, nos termos da Lei e a Constituição, garantindo exercício dos consagrados
princípios do contraditório e da ampla defesa.
20. Deve-se ressaltar, ainda, que eventuais diferenças de valores poderiam até mesmo
ser alvo de perícia técnica a ser executada por profissional especializado, de sorte a
apurar precisamente o valor do crédito, diante da decisão precipitada proferida pelo
auditor fiscal responsável. [...]
22.NO CASO VERTENTE, É CERTO QUE PARA VERIFICAÇÃO PERTINENTE,
NECESSÁRIO SE FAZ TER CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS, PELO QUE
CABERIA AO JULGADOR REQUERER A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL
DE OFÍCIO, OU INTIMAR A PARTE PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE
DIREITO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE OPORTUNIDADE DE A RECORRENTE
APRESENTAR SUAS JUSTIFICATIVAS E COMPETENTE DEFESA.”

Ora, a recorrente traz ampla análise sobre o direito de defesa e seus aspectos
processuais, dando especial ênfase a questão da intimação do contribuinte para dirimir dúvidas e
produzir provas. Todavia, não se pode olvidar que o processo sob análise não versa sobre um
lançamento fiscal, mas sobre pedidos de ressarcimento/compensação.
É cediço que, neste tipo de processo, o ônus probatório é do contribuinte que, para
se beneficiar dos créditos pleiteados, deve demonstrar sua liquidez e certeza, tal qual se
vislumbra pelo acórdão da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) destacado
abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/08/2001
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma
subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
Recurso Especial do Contribuinte Negado.
(CSRF. Acórdão n. 9303-005.239 no Processo n. 10660.902419/2009-24. Rel. Cons.
Rodrigo Possas. 3a Turma. Dj 20/06/2017)
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900703/2011-76

No presente caso, a recorrente não traz aos autos um documento sequer para
demonstrar seu direito, tampouco busca fundamentá-lo em suas defesas, limitando-se a alegar a
ausência de oportunidade para apresentação de esclarecimentos. Ainda que se deva concordar
que o sistema PER/DCOMP não dá espaço para explicações e inserção de informações
complementares que possam guiar a análise da autoridade fiscal, o processo administrativo
iniciado com a publicação do despacho decisório oferece diversas oportunidades para isso, seja
na manifestação de inconformidade, seja no recurso voluntário. Assim, diante da omissão da
recorrente em trazer ao menos elementos contábeis e fiscais que possam ensejar a análise do seu
direito, resta claro que não se trata de cerceamento de defesa.
A recorrente alega ainda a necessidade de realização de perícia contábil sob o
argumento de que “no caso vertente, é certo que para a verificação pertinente, necessário se faz
ter conhecimentos especializados, pelo que caberia ao julgador requerer a produção da prova
pericial [...]”.
Novamente, faz-se necessário discordar da recorrente. Isto porque não há nenhum
indício nos autos que evidencie que se trata de um caso extraordinário e que requer
conhecimentos técnicos diferenciados. Assim, aplica-se ao caso a Súmula CARF n.8, que reitera
a competência do auditor fiscal para esse tipo de análise:

Súmula CARF no 8
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
Por fim, no que concerne os argumentos constitucionais trazidos, cabe destacar
que este Colegiado não tem competência para analisá-los, conforme dispõe a súmula CARF n. 2:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, entendo que não assiste razão à recorrente quanto às alegações de
cerceamento de defesa em razão de ausência de intimação/ oportunidade para apresentação e
produção de provas.

2) Da nulidade por falta de fundamentação legal
A recorrente alega também a nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação legal suficiente, afirmando que se trata de decisão “absolutamente
incompreensível” e que viola o art. artigo 11, III do Decreto n. 70.235/80.
Avaliando o despacho decisório eletrônico, verifica-se que o mesmo possui todos
os elementos obrigatórios de validade: a qualificação do contribuinte, o valor do crédito
discutido com discriminação da parcela homologada, a justificativa para a não homologação de
parte do crédito com a indicação da disposição legal aplicável e a assinatura de autoridade
competente. Além disso, verifica-se que a fiscalização, como de praxe, anexou os
demonstrativos e detalhamentos que levaram à decisão em questão.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900703/2011-76

Por sua vez, o acórdão da DRJ/RPO não só repisa os termos do despacho
decisório, quanto destrincha a fundamentação legal indicada, apresentando de forma clara a
justificativa da não homologação integral dos créditos pleiteados, senão vejamos (fl. 205):

“ Contudo, o entendimento completo do teor do ato decisório, conforme expressamente
indicado neste, é alcançado mediante a consulta dos demonstrativos de análise de
crédito e das respectivas notas explicativas (observações) elaborados no âmbito do
Sistema de Controle de Créditos e Compensações (SCC) e disponíveis no sistema de
processamento de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil referente a
PER/DCOMP.
A manifestante poderia ter identificado os motivos das glosas de créditos e do não-
reconhecimento do direito creditório, além da não-homologação das compensações,
pois no Despacho Decisório do qual foi comprovadamente cientificada há a seguinte
comunicação: “Para informações sobre a análise de crédito, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.com.br,
menu “Onde Encontro”, opção “PERDCOMP”, item “PER/DCOMP-Despacho
Decisório””.
O enquadramento legal é adequado, pois o art. 164, I, do RIPI/2002, aprovado pelo
Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002, trata das hipóteses de aproveitamento de
créditos básicos, sendo que, no ato decisório guerreado, foram expungidos créditos
incompatíveis com a legislação tributária. Os demais dispositivos legais tratam da
forma de apuração e utilização dos créditos que sejam passíveis de ressarcimento.
[...]
Na apuração do saldo credor ressarcível, conforme “demonstrativo de notas fiscais
com créditos indevidos – créditos por entradas no período”, reproduzido acima, foram
encetadas glosas de créditos referentes a notas fiscais com data de emissão anterior à
data de abertura do estabelecimento e referentes a fornecedores optantes pelo
SIMPLES (motivos de irregularidades no 6 e 7). O saldo credor ressarcível resultante
foi de valor nulo, em virtude da apuração do menor saldo credor, conforme
“demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento”. (grifo nosso)
Assim, restando claro que a razão para a não homologação total se deve ao fato de
que a recorrente incluiu no montante creditório indicado créditos não ressarcíveis, o que foi
devidamente indicado e fundamentado nas decisões anteriores, entendo que não assiste razão à
recorrente.
Ademais, a não realização de defesa específica sobre o mérito e/ou a apresentação
de documentação contábil e fiscal que possa contraditar as conclusões apresentadas pela
fiscalização, reforça a impossibilidade de que o provimento pretendido pela recorrente seja
alcançado.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900703/2011-76

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital